Tribunal: TJMT
Processo: 1020565-19.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020565-19.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), LYNCON DOMINYKE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 055.232.481-77 (PACIENTE), JUÍZO DA DÉCIMA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), JUIZO DA 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (REU), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (IMPETRANTE), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY VINICIUS DE MOURA - CPF: 055.858.381-48 (TERCEIRO INTERESSADO), IRISNETE DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 057.039.421-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON WILLIAM DA SILVA - CPF: 057.757.051-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM,NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.DETERMINOU AINDA, O ENCAMINHAMENTO DE CÓPIA DO ACÓRDÃO DESTE JULGAMENTO AO MINISTRO ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARA QUE REFERIDO DOCUMENTO SEJA INSERIDO NOS AUTOS ELETRÔNICOS DO HABEAS CORPUS N. 809.404-MT, EM TRÂMITE PERANTE A SEXTA TURMA DAQUELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA, PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME
S DE
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EXTORSÃO
–
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1
.

ALEGADA NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – AUSÊNCIA DO ESTADO DE FLAGRÂNCIA – IRRELEVÂNCIA
–
SUPERVENIÊNCIA DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –

2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INACOLHIMENTO – ELEMENTOS
PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – GRAVIDADE CONCRETA DOS ILÍCITOS, EM TESE, PRATICADOS PELO PACIENTE
E DEMAIS SUSPEITOS
, ASSOCIADA À CONTUMÁCIA DELITIVA – NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – 3. APLICAÇÃO DEMEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS – INADEQUAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS
PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1
.

À luz
do entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, com a superveniência de decretação da prisão preventiva do paciente ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da sua prisão em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar.

2. O decreto preventivo do paciente encontra-se suficientemente fundamentado, pois a gravidade do
modus operandi
no
s
crime
s
, supostamente, perpetrado
s
por ele, associada à contumácia delitiva, são circunstâncias que revelam a necessidade de se garantir a ordem pública.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas
a
prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso concreto revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para garantir a ordem pública.

4.Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Samuel de Oliveira Varanda e
Luanna

Luchoski
Alves
Izaias
em favor de
Lyncon

Dominyke
da Silva Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 27 de setembro de 2022, cuja prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia, no Auto de Prisão em Flagrante Delito n. 1014323-15.2022.8.11.0042, em razão da suposta prática dos crimes de receptação e associação criminosa (
arts
. 180 e 288
, do Código Penal)
;
cumprindo asseverar
, ademais,
que, após o declínio de competência

do Juízo da
11ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
,
ele
foi denunciado, juntamente com mais três suspeitos, pela prática dos crimes de roubo
majorado pelo
concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo
e extorsão, capitulados no
art
.
157, §2º, II e V e §2º-A, I,
e art. 158, do Código Penal, dando origem a
APOrd
1032490-06.2022.8.11.0002
, atualmente em trâmite perante
o Juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
/
MT.

Sustentam os impetrantes que a
referida
prisão
cautelar
deve ser relaxada porque não houve flagrante, consignando a esse respeito que: “
O Paciente teve sua prisão em flagrante decretada após um encontro preparado pelos policiais, que o localizaram e entraram em contato como possíveis clientes, visto que o Paciente vende roupas.
”.

Aduzem que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da sua decretação/manutenção, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, especialmente o
periculum
libertatis
.

Assevera
m
que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, é primário, tem residência fixa e ocupação lícita, sendo, suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas nos
arts
. 318 e 319, do Código de Processo Penal, que sequer foram apreciadas pela autoridade coatora.

Forte
s
nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
e
ram
a concessão de liberdade provisória ao paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de
medidas cautelares alternativas previstas nos
arts
. 318 e 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de urgênc
ia foi indeferido

por intermédio das
razões encontradiças no ID
146906678
.
As informações foram
prestadas pela autoridade acoimada de coatora no
expediente que se vê no ID
156340679
, no qual fez um histórico do caso em análise
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no pa
recer
que se encontra
no ID

158795656
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, deve ser asseverado que o argumento segundo o qual, a prisão em flagrante do paciente está eivada de nulidade, pois não se encontrava em quaisquer das situações previstas no art. 302 do Código de Processo Penal, não merece prosperar, pois o Supremo Tribunal Federal, já deixou assentado que
“
a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar...
(
H
abeas
C
orpus
n. 155908
/
RS – Rio Grande do Sul,
relatado pela
Min
istra
R
osa
W
eber
, publica
do em
03
.
05
.
2018).

Ainda sobre
o tema, é imperativo registrar que
, segundo consta
no item 11, da Edição 120, na Jurisprudência em Teses, do Superior Tribunal de Justiça,
“
com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da segregação em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar
”
.

Sendo assim, diante do pacífico entendimento que os tribunais superiores têm em relação à matéria, não há a menor dúvida que a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante do paciente fica, de fato, superada com a
sua
conversão em prisão preventiva, haja vista a formação de um novo título a fundamentar a custódia cautelar.

A propósito, acerca do tema, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n.27, consolidou seu entendimento, nos seguintes termos:
“
As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.
”

No
que diz respeito à ausência de fundamentação d
a

decisão que

converteu a
prisão
em flagrante do paciente em
preventiva, bem como à falta dos requisitos leg
ais autorizadores à
prolação
do referido ato judicial
,
vê-se que
essas teses não têm qualquer consistência, eis que
o juízo de primeiro grau asseverou que a liberdade do
favorecido
configura risco à ordem pública
,
justificando a necessidade de garantia da ordem pública diante da
gravidade concreta dos crimes, em tese, por ele perpetrados e da

sua
contumácia delitiva, conforme
pode ser visto a seguir:

[...]
“
VISTOS
.

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante nº
1014323-15.2022.8.11.0042
, de
ANDERSON WILLIAN DA SILVA, LYNCON DOMINYKE DA SILVA OLIVEIRA, WESLEY VINICIUS DE MOURA e IRISNETE DE OLIVEIRA RODRIGUES
, autuados pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 180 e 288 do Código Penal, conforme circunstâncias narradas no Boletim de Ocorrência nº 2022.268093, Nota de Culpa e Depoimento dos Policiais que efetuaram a prisão, constante nos autos.

Extrai-se dos autos, conforme boletim de ocorrência nº 2022.268093, que a guarnição policial recebeu informações a respeito de um roubo a residência no bairro Ponte Nova em Várzea Grande/MT e que a vítima, enquanto estava em cativeiro, em razão da coação sofrida, efetuou algumas transferências via
pix
e ao se dirigir até a sua agência bancária para verificar quem haviam sido os beneficiários das transferências, verificou que uma das pessoas era o Sr. Marlon Eduardo Pereira Brito, que ao ser abordado informou a transferência de valores para o custodiado
Lyncon

Dominyke
.

Ato
continuo
fizeram contato com o custodiado
Lyncon
e ao fazerem a abordagem, ele informou que havia “emprestado” sua conta corrente para receber valores devidos ao custodiado Wesley, que também foi localizado e informou que não participou do roubo, mas havia dado suporte para o custodiado Anderson, que também foi detido, juntamente com sua convivente, a custodiada
Irisnete
, com os quais foi apreendida a quantia de R$ 5.220,00 (cinco mil duzentos e vinte reais).

Por meio dos relatos dos policiais que efetuaram a prisão (termo de declarações de Id: 96306554), que após a investigação de um crime de roubo no Bairro Ponte Nova, onde a vítima foi obrigada a efetuar várias transferências, via
pix
, chegou-se ao custodiado
Lyncon
que ao ser detido informou que emprestou a sua conta para o recebimento dos depósitos a pedido do custodiado Weslei, que por sua vez, asseverou que “emprestou” sua conta para depósito em razão de pedido do custodiado Anderson que foi preso em companhia da sua companheira a custodiada
Irisnete
, no local onde foi encontrado mais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em espécie.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão a todos os envolvidos.

Com a efetiva captura dos representados, nesta data, eles foram apresentados a este Juízo, nos termos do art. 9º, parágrafo único, do Provimento nº 01/2017 – CM do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e Resolução nº 357 de 26 de novembro de 2020 do CNJ.

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, obtidos por meio do serviço de inteligência policial, verifica-se, em sede de cognição sumária a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme Boletim de ocorrência, depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão e
interrogatórios dos custodiados que, apesar de não admitirem a participação no roubo efetuado, declararam em Delegacia que estavam “emprestando” as contas para recebimento de valores provenientes de golpes da OLX, o que, por si só já tipificaria a conduta delituosa, razão pela qual houve a situação de flagrância
, sendo legal e legítima a prisão dos autuados, no que se refere o delito de INJÚRIA, inexistindo qualquer motivo que justifique o seu relaxamento,
MOTIVO PELO QUAL HOMOLOGO O FLAGRANTE
.

Passo à análise, pois, da necessidade da manutenção da prisão dos custodiados delimitando a conduta de cada um.

A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (art. 282 do CPP).

Conforme acima asseverado, os custodiados foram presos em flagrante em razão da suposta prática do crime de receptação e organização criminosa de produto de roubo praticado contra uma vítima na comarca de Várzea Grande/MT.

Em relação ao custodiado
Lyncon
, conforme
declarações prestada
por ele em delegacia, ficou demonstrado que ele forneceu a sua conta corrente para o recebimento de valores que “
achou que era dinheiro de golpe da OLX
”, acrescentando ainda que “
Gabriel sempre pede para que o interrogado forneça sua conta para que ganhe um dinheiro
” (termo de declarações de Id: 96306560), restando demonstrada não só a conduta delituosa, como também que a mesma era praticada de maneira contumaz.

Da mesma forma o custodiado Wesley, admitiu em delegacia o fornecimento de sua conta corrente, a pedido do custodiado Anderson, para receber dinheiro de “
golpe do OLX
” e que foi ele que solicitou o número de conta ao custodiado
Lyncon
(termo de declarações de Id: 96306561).

Com relação ao custodiado Anderson, ficou demonstrado nos autos, assim como declarado por sua companheira em audiência de
custodia
que ele faz parte de facção criminosa, tendo ele também, declarado em Delegacia que participa de golpes da OLX e que foi ele quem procurou o custodiado Wesley pleiteando uma conta para receber valores produto de conduta delituosa (termo de declarações de Id: 96306562).

A custodiada
Irisnete
também admitiu o recebimento de valores provenientes de
“ golpes
de OLX” e que sabia que o dinheiro que estava em sua casa, mais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) era proveniente da prática criminosa do seu companheiro (termo de declarações de Id: 96306563).

Diante disso, ficou mais do que demonstrado nos autos que os custodiados fazer parte organização criminosa, que de maneira contumaz, vem, no mínimo, receptando produto de crime (golpes da OLX), havendo evidência, inclusive, da participação no crime de roubo efetuado, restando, portanto, a ordem pública, sobremaneira ameaçada caso sejam colocados em liberdade.

Não bastasse isso, por meio dos antecedentes criminais dos custodiados verifica-se que o custodiado Wesley possui antecedentes pela prática dos delitos de furto e tráfico de drogas, possuindo, inclusive, o executivo de pena n. 2000411-65.2021.811.0042 (Id: 96311819); que o custodiado
Lyncon
possui antecedentes pela prática de receptação e tráfico de drogas (Id: 96311824); que a custodiada possui uma anotação por crime de
trafico
ilícito e uso indevido de drogas (Id: 96311827), assim como o custodiado Anderson (Id: 96311828).

Desta forma, no caso dos autos ficou demonstrada a materialidade e os indícios de autoria (Fumus
Comissi
Delicti) dos custodiados dos delitos a eles atribuídos.

No que se refere ao periculum
libertatis
, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se os autuados forem colocados em liberdade, pois no caso em tela, estamos mais uma vez diante dos constantes e rotineiros delitos de estelionato virtual que ocorrem em nossa cidade e, aqueles que são detidos hoje por práticas criminosas como essa têm a certeza da impunidade e, ante a nossa legislação penal, pouco se pode fazer, uma vez que creem que mesmo sendo presos, logo em seguida serão, novamente, colocados em liberdade.

Segundo o ensinamento de Guilherme Souza Nucci: "
Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
” (Código de Processo Penal Interpretado, Editora RT, pág. 590).

Diante da situação fática vislumbrada, é indiscutível que resta abalada, de sobremaneira, a ordem pública desta Capital, tornando-se imperiosa a retirada dos custodiados, por ora, do meio social, sendo certo que conceder a liberdade provisória, nesse caso, serve de estímulo a novas práticas delitivas pela sensação de impunidade transmitida para a autuada, além de gerar uma insegurança muito grande à sociedade.

Corroborando esse entendimento:

[...]

Há que se considerar ainda que os delitos atribuídos aos custodiados, são graves, pois se organizam para o recebimento de valores provenientes de crimes, demonstrando, por meio de suas declarações que passaram a entender esta conduta como rotineira e meio de renda, praticando-a de maneira contumaz, o que demonstra que a colocação deles em liberdade, ainda que mediante a aplicação de cautelares, abalará a ordem pública, consoante posicionamento fixado nos Tribunais pátrios e que a despeito da pena atribuída aos delitos de maneira isolada serem baixas, o somatório das penas ultrapassa o montante previsto no art. 313, I, do CPP.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de ANDERSON WILLIAN DA SILVA, LYNCON DOMINYKE DA SILVA OLIVEIRA, WESLEY VINICIUS DE MOURA e IRISNETE DE OLIVEIRA RODRIGUES
, com qualificação nos autos,
EM PRISÃO PREVENTIVA
, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

[...].
(
ID
146758684, p. 56/65
)
.

Destaques no original

Vê-se, pois, da aludida decisão que, ao revés do afirmado nesta impetração, seu prolator não violou o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, tendo em vista que o édito se encontra embasado em elementos concretos que demonstram a periculosidade do paciente, consistente no
modus operandi
utilizado na prática do crime
que lhe foi atribuída
, que, em tese, inicialmente
,
estaria envolvido em organização criminosa articulada para receber valores oriundos de golpes cibernéticos por meio de estelionato virtual aplicados no site OLX, de forma rotineira e como meio de renda
. P
osteriormente, as investigações apontaram que o
favorecido
e os outros três suspeitos estariam,
supostamente
, praticando
de forma
reiterada crimes de roubos circunstanciados e extorsão, razão pela qual foram denunciados como incursos na prática
dos

art
s
.
157, §2º, II e V e §2º-A, I,
e 158
, do Código Penal, dando origem a
APOrd
1032490-06.2022.8.11.0002
, atualmente em trâmite perante a 4ª Vara Criminal da
Comarca de Várzea Grande, conforme abaixo
pode ser visto:

[...]

Fato 01

Consta no procedimento investigatório que, no dia 26 de setembro de 2022, por volta das 19h30min, em residência particular, situada na Rua José de Alencar, nº 160, bairro Ponte Nova, Várzea
Grande-MT
, os denunciados
ANDERSON WILLIAN DA SILVA, ERIVAL VITORINO MACHADO, LYNCON DOMINYKE DA SILVA OLIVEIRA e WESLEY VINICIUS DE MOURA
, em concurso de agentes, mediante violência exercida com socos e ameaça exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida), com restrição de liberdade da vítima, subtraíram para si coisas alheias móveis, consistentes em: 01 (um) veículo Hyundai HB20, cor prata, ano 2017, placas QCP5E09/MT; 01 (um) aparelho celular, marca Iphone, modelo 11; diversas garrafas de bebidas alcoólicas diversas como whisky e vinho; frascos de perfumes e cremes diversos; 01 (uma) televisão
smart
, marca
Samsumg
, 48 polegadas; joias e
semijoias
diversas, incluindo brincos, pulseiras e anéis, avaliados indiretamente no total de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), pertencentes à vítima Viviane Gonçalves da Silva.

Fato 02

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar do fato 01, os denunciados
ANDERSON WILLIAN DA SILVA, ERIVAL VITORINO MACHADO, LYNCON DOMINYKE DA SILVA OLIVEIRA e WESLEY VINICIUS DE MOURA
constrangeram a vítima Viviane Gonçalves da Silva, mediante violência praticada com socos e ameaças de morte, a realizar diversas transferências bancárias, dentre as quais somente foi concluído um
Pix
no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para a conta de Marlon Eduardo Pereira Brito.

Segundo apurado nos autos, no do dia dos fatos, logo após chegar em sua residência, a vítima Viviane foi surpreendida por um indivíduo que a agarrou e tapou sua boca, ordenando que não gritasse, ao passo que outro indivíduo se aproximou e colocou uma arma de fogo em sua barriga, anunciando o roubo. Ato contínuo, os suspeitos ordenaram que ela
deitasse
na cama de barriga para baixo e amarraram suas pernas e braços, colocando uma toalha em sua cabeça.

Conforme informações da vítima, posteriormente chegaram outros dois suspeitos, ficando os quatro autores do delito constantemente proferindo ameaças de morte. Em um determinado momento, ao olhar para um deles, a vítima levou um soco no rosto, vindo a deixar hematomas e quebrar um pedaço de seu dente. Posteriormente, os suspeitos exigiram que Viviane realizasse transferências e passasse seu cartão em uma maquininha que possuíam.

Após permanecerem no local das 19h30min até perto de 22h30min, os indivíduos colocaram diversos pertences da vítima em seu veículo Hb20 e evadiram do local, ocasião na qual ela se desamarrou e acionou a Polícia Militar.

Posteriormente, em 28 de setembro, após consultar seu extrato bancário, Viviane verificou que somente foi concretizada a transferência
Pix
no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para a conta de Marlon Eduardo Pereira Brito. Deste modo, a equipe policial realizou diligências e obteve a informação de que Marlon é morador de São José do Rio Claro-MT, autista, e que seu irmão
Warlan
Gabriel Pereira Silva
é quem movimenta sua conta. Após detenção em flagrante de
Warlan
pela equipe de São José do Rio Claro, este confessou que forneceu a conta de seu irmão a pedido de
Lyncon

Dominyke
da Silva Oliveira
, mostrando o comprovante da transferência que realizou para a esposa deste, Laura
Raphaelle
Barros Massud.

Em posse de tal informação, a equipe obteve êxito em localizar
Lyncon
, o qual negou participação no roubo e informou que havia emprestado a conta de sua esposa para receber valores no lugar de
Wesley Vinicius de Moura
, indicando seu endereço. Ao se deslocarem até o local, Wesley também negou a participação no roubo, alegando que deu suporte para
Anderson Willian da Silva
, o qual pediu uma conta e enviou uma foto da vítima do roubo rendida. Por sua vez, Anderson negou a prática do roubo e atribuiu a foto a terceiro de nome Abraão, o qual teria solicitado a conta. Diante disto,
Lyncon
, Wesley, Anderson e sua convivente
Irisnete
, que estava em sua residência no momento, foram detidos em flagrante e encaminhados à Delegacia.

Ainda no dia 28, no período noturno, os policiais receberam informações de que o outro envolvido no roubo se encontrava na região do bairro Jardim Imperial, em Várzea Grande. Assim, realizaram rondas no local e visualizaram dois suspeitos com as características indicadas, obtendo êxito em abordar um deles, identificado como sendo
Erival
Vitorino Machado
, o qual confessou informalmente sua participação no roubo e informou a residência onde o veículo Hb20 da vítima estaria escondido. No local, também foram localizados dois ventiladores, os quais foram reconhecidos pela vítima como sendo de sua propriedade (termo de reconhecimento de objeto – ID. 98372278 – Pág. 22).

Ao serem interrogados perante a autoridade policial, os denunciados negaram a prática delitiva, contudo a vítima Viviane Gonçalves da Silva reconheceu, tanto por foto quanto pessoalmente, os quatro autores do roubo: Anderson,
Erival
,
Lyncon
e Wesley, mencionando que Anderson a ameaçava de morte e ingeria bebidas alcoólicas;
Erival
foi quem a abordou e lhe deu uma “gravata”, a rendeu e amarrou na cama;
Lyncon
possuía uma tatuagem no antebraço direito e Wesley era o mais agressivo, o qual desferiu socos em eu rosto (Termo de Reconhecimento Fotográfico – ID 98368128 – Pág. 26 e Termos de Reconhecimento de Pessoa – ID. 98372278 – Pág. 28 e ID. 98368130 - Pág. 55).

Importante ressaltar, também, que além do veículo e dos ventiladores apreendidos em posse de
Erival
, um dos celulares apreendidos em poder de Anderson (iphone de cor preta com capa de proteção verde) aparentemente é o de propriedade da vítima, conforme suas declarações prestadas e B.O (termo de apreensão – ID. 98373195 – Pág. 49).

Ainda, a testemunha Jaqueline Gomes dos Santos, reconheceu
Lynkon
como sendo o indivíduo que passou dirigindo o veículo hb20 subtraído após os fatos (ID. 98368130 – Pág. 64).

Somente o veículo subtraído foi restituído à vítima.

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia
ANDERSON WILLIAN DA SILVA, ERIVAL VITORINO MACHADO, LYNCON DOMINYKE DA SILVA OLIVEIRA e WESLEY VINICIUS DE MOURA
como incursos nas condutas previstas nos artigos 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I, c/c artigo 158, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, motivo pelo qual requer, o recebimento da peça acusatória, com a citação dos denunciados para responderem à acusação, de modo que sejam processados e ao final condenados, ouvindo-se na instrução as testemunhas a seguir arroladas. [...].
(ID 102752042 da
APOrd
1032490-06.2022.8.11.0002).
Destaques no original

No
que diz respeito a
necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, em tese, praticados pelo
acusado
, o Superior Tribunal de Justiça, firmou o seguinte posicionamento:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA JUSTIFICADA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
MODUS OPERANDI.
DELITO PRATICADO NO CONTEXTO DE RIVALIDADE PELA PRÁTICA DE NARCOTRAFICÂNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes.

2. A dificuldade em apurar delitos dessa natureza – homicídio qualificado – não pode ser utilizada em benefício do suposto agente criminoso.

3.
A aplicação de medidas cautelares diversas de prisão mostram-se
insuficientes, em razão da

periculosidade do réu, aferida a partir do modus operandi da ação delituosa
, no qual a tentativa de homicídio decorreu de disputas ligadas à
narcotraficância
, o que demonstra a necessidade de resguardar a ordem pública, bem como pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o réu permanece foragido.

4. Recurso
em habeas
corpus improvido.

(STJ, RHC 137.591/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021,
DJe
26/05/2021
).
Destacamos

E a
cerca da manutenção da prisão
provisória para evitar a
contumácia
delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência
policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Daí por que, não é demais repetir que

agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A
prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Diante disso, a despeito de ordenamento jurídico pátrio reconhecer a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da sua reiteração delitiva.

Além do mais, a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”
. Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância
, essa,
que revela sua periculosidade.

Sendo assim,
na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as
gravidade concreta dos crimes
, em tese, praticados pelo paciente e

sua
contumácia delitiva
revelaram que providência menos gravosa
do que a custódia provisória não seria suficiente p
ara a garantia da ordem pública
;
cumprindo asseverar
, outrossim,
que, ao revés da conotação q
ue pretendeu dar os
impetrante
s
,
o decreto prisional não viola o princípio constitucional do estado de inocência
.

No mesmo norte
, não obstante o
s
impetrante
s
tenha
m
alegado que o paciente
ostenta predicados pessoais que lhe autorizariam
a responder ao processo em liberdade,
é cediço que essa
situação não têm o condão de, por si só, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente
o pericul
um
libertatis
.
”

Por derradeiro, é imperioso deixar consignado que os impetrantes
ingressaram

n
o Superior Tribunal de Justiça
com o
Habeas Corpus n.
809.404-MT
, distribuído para a Sexta Turma da Corde Cidadã, s
ob a r
elatoria do Mi
nistro
Ant
ô
nio Saldanha Palheiro
,
apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por excesso de prazo para o julgamento da presente ação constitucional.

Registr
e
-se, ainda, que este
magistrado
prestou informações à
V
ice-Presid
ência
desta Corte de Justiça, para subsidiar a resposta ao Superior Tribunal de Justiça,
enumerando as excepcionalidades do caso em análise
; bem como a
necessidade dos impetrantes em aguardar a ordem cronológica
e limitada
dos processos
para
que o Presidente desta Segund
a
Câmara Criminal
determinasse a
colocação d
este
habeas corpus
na pauta de julgamento presencial, tendo em vista a formulação d
o
pe
d
ido de sustentação oral por parte dos impetrantes, conforme Ofício n. 19
/
2022/GAB, abai
xo reproduzido:

“Ofício n.19/2022/GAB

Cuiabá,1º de abril de 2023.

A Sua Excelência a Senhora

Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

NESTA

Assunto:
Encaminhamento de informações referentes
ao Habeas
Corpus
n.1020565-19.2022.8.11.0000, para subsidiar a resposta à solicitação do Superior Tribunal de Justiça para julgamento do
Habeas Corpus
n.

809.404-MT.

Senhora Vice-Presidente:

Em cumprimento aos termos do Ofício n.0386/2023-GABVP/MD, informo a Vossa Excelência que tramita perante a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso o Habeas Corpus n. 1020565-19.2022.8.11.0000 impetrado pelos advogados Samuel de Oliveira Varanda e
Luanna

Luchoski
Alves
Izaias
em favor de
Lyncon

Dominyke
da Silva Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Dos autos da referida ação constitucional extrai-se que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 27 de setembro de 2022, cuja prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia, no Auto de Prisão em Flagrante Delito n. 1014323-15.2022.8.11.0042, em razão da suposta prática dos crimes de receptação e associação criminosa (
arts
. 180 e 288, do Código Penal).

Ademais, cumpre asseverar que, após o declínio de competência do Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, o paciente foi denunciado, juntamente com mais três suspeitos, pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo e extorsão, capitulados no art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I, e art. 158, do Código Penal, dando origem a
APOrd
1032490-06.2022.8.11.0002, atualmente em trâmite perante o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Depreende-se, ainda, que o prolator do decreto prisional considerou a necessidade de se garantir a ordem pública tendo em vista a periculosidade, em tese, do paciente, consistente no modus operandi utilizado na prática do crime que foi atribuído a sua pessoa, que, inicialmente, estaria envolvido em organização criminosa articulada para receber valores oriundos de golpes cibernéticos por meio de estelionato virtual aplicados no site OLX, de forma rotineira e como meio de renda. Posteriormente, as investigações apontaram que o favorecido e os outros três suspeitos estariam, supostamente, praticando de forma reiterada crimes de roubos circunstanciados e extorsão, razão pela qual foram denunciados na forma acima mencionada.

Os impetrantes sustentaram, em síntese: (i) que a referida prisão cautelar tinha que ser relaxada porque não houve flagrante, consignando a esse respeito que: “O Paciente teve sua prisão em flagrante decretada após um encontro preparado pelos policiais, que o localizaram e entraram em contato como possíveis clientes, visto que o Paciente vende roupas”; (
ii
) que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, uma vez que, na espécie, não estavam configurados os requisitos autorizadores da sua decretação/manutenção, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, especialmente o periculum
libertatis
; e, (
iii
)) que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, é primário, tem residência fixa e ocupação lícita, sendo, suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas nos
arts
. 318 e 319, do Código de Processo Penal, que sequer teriam sido apreciadas pela autoridade coatora.

Com base nas razões acima expostas postularam, liminarmente, a concessão de liberdade provisória ao paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas nos
arts
. 318 e 319 do Código de Processo Penal.

A liminar vindicada foi indeferida por este magistrado, em 11 de outubro de 2022, pelos fundamentos abaixo reproduzidos:

[...]
É
o relatório. Decido.

Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.

No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal).

Isso porque, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi fundamentada para garantir a ordem pública, eis que juízo de primeiro grau considerou sua contumácia delitiva, destacando que “o custodiado
Lyncon
possui antecedentes pela prática de receptação e tráfico de drogas (Id: 96311824)”.

Aliás, acerca do tema, eis o teor do Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão de liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente
mandamus
.

Posto isso,
indefiro
a liminar vindicada.

Considerando que este processo está suficientemente instruído, fica dispensada a requisição de informações à autoridade acoimada de coatora. Comunique-se, contudo, o juízo de primeiro grau, para que tome ciência desta impetração, facultando-lhe, caso entenda necessário, prestar as informações que entender pertinentes, no prazo de
5 (cinco) dias
; assim como para que preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ.

Findo o prazo acima assinalado, com ou sem as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de outubro de 2022.

Desembargador
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Relator (e-STJ Fl. 497/500)

Com o fim de subsidiar a análise do mérito da ação constitucional que tramitava nesta Corte de Justiça, este magistrado solicitou informações à autoridade judiciária apontada pelos impetrantes como coatora: o Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá o que ocorreu em 13.10.2022. E, no dia 17.10.2022, foram solicitadas informações ao Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO, não havendo resposta das referidas autoridades, o processo foi encaminhado em 27.10.2022 para a Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação que, por sua vez, por intermédio do Procurador de Justiça Élio Américo, entendeu em 17.11.2022 ser imprescindível a conversão do julgamento em diligência para que fossem colhidas as informações do magistrado responsável pelo inquérito/ação penal. Os impetrantes manifestaram em 17.11.2022 o interesse em realizar sustentação oral quando do julgamento do writ. Em 29.11.2022 foi deferido o pedido de conversão do julgamento em diligência para solicitar informações à autoridade apontada pelos impetrantes como coatora, providência, essa, que foi adotada na mesma data e reiterada no dia 05.12.2022.

Em 12.12.2022, o Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá prestou informações dando conta que “
o AFP foi distribuído ao Núcleo de Inquérito Policial, que por sua vez declinou a competência para o Juízo Criminal da Comarca de Várzea Grande, 4ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE
”, razão pela qual encaminhou a solicitação de informações à autoridade por último referida que desde o início deveria ter sido apontada como coatora. No mesmo dia 12.12.2022 a secretaria da Segunda Câmara Criminal expediu ofício via malote digital solicitando informações ao magistrado da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, ao tempo que reiterava os pedidos formulados nos dias 10.01.2022 e 23.01.2023, tendo, então, aportado neste Tribunal de Justiça, no dia 31.01.2023, o Ofício n. 01/2023-Gab.
4.ªCrim.-
tzg, com o qual vieram vários documentos.

Confira-se, a propósito, esta parte do Ofício n. 01/2023-Gab.
4.ªCrim.-
tzg:

[...] Em atenção à decisão datada de 11.10.2022, subscrito pelo d. Desembargador Luiz Ferreira da Silva, por mim recebido no dia 30.01.2023, onde comunica este Juízo para ciência e faculta a prestação de informações sobre o andamento do Inquérito Policial (n.º 1014323- 15.2022.8.11.0042), deste Juízo. Passo a emitir as informações atualizadas e pormenorizadas a seguir:

O IP acima mencionado é oriundo da 11.ª Vara Criminal de Cuiabá – MT, sendo declinada da competência para este Juízo ante a prevenção, pois o IP n.º 1032490- 06.2022.8.11.0002 foi distribuído primeiramente neste Juízo e já constava denúncia oferecida, portanto, o IP n.º 1014323-15.2022.8.11.0042 foi arquivado (id. 106503673, fls. 79-85, doc. 01).

O paciente
Lyncon

Dominyke
da Silva Oliveira foi denunciado juntamente com outros réus no dia 31.10.2022 pela suposta prática do crime de roubo majorado e extorsão (CP, art. 157, §2.º, II e V, §2.º-A, I,
c.c
. art. 158, na forma do art. 69 – id. 1027502042, doc. 02). A denúncia foi recebida em 04.11.2022 (id. 103158213, doc. 03). No dia 14.11.2022 o paciente foi citado, estando recolhido na PCE (id. 103973581, doc. 04). Em 16.11.2022 a defesa do paciente apresentou resposta à acusação com pedido de revogação da prisão preventiva (id. 104039934, doc. 05). Em audiência de instrução e julgamento, realizada no dia 24.01.2023, o MP manifestou-se contrário ao pedido de revogação da prisão preventiva. Decidi acompanhando o MP, mantendo a PP para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, sem prejuízo de reanálise quando da prolação da sentença. Naquela oportunidade foram inquiridas duas testemunhas e uma vítima, arroladas pela acusação e redesignada audiência para o dia 03.02.2023 ante a ausência das demais testemunhas (id. 108098219, doc. 06).

É o que me cumpria informar, no mais coloco-me à inteira disposição para quaisquer outros informes que se fizerem necessários.

Doutor Abel Balbino Guimarães

Juiz de Direito [...].

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer em 22 de fevereiro de 2023, opinando pela denegação da ordem por entender que ficou configurada a necessidade de garantia da ordem pública. Em 28.02.2023 este magistrado fez a movimentação interna do processo para que a secretaria da Segunda Câmara Criminal incluísse o processo na pauta de julgamento presencial/híbrido de acordo com a ordem cronológica dos pedidos, tendo em vista a limitação da quantidade de processos possíveis em sessão de julgamento presencial, conforme determinação do Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Presidente da Segunda Câmara Criminal.

Logo, caso não houvesse pedido de sustentação oral o habeas corpus já teria sido julgado na sessão do Plenário Virtual realizada de 07 a 09.03.2023, todavia, como o writ precisa ser julgado em sessão presencial/hibrida por conta do pedido de sustentação oral deduzido pelos impetrantes, a secretaria da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, respeitando a ordem cronológica e a limitação de processos por sessão de julgamento com tempo hábil para que os advogados exerçam seu
munus
, comunicou a este magistrado que o

Habeas Corpus n. 1020565-19.2022.8.11.0000 impetrado pelos advogados acima nominados em favor de
Lyncon

Dominyke
da Silva Oliveira
,
será julgado na sessão presencial/hibrida do dia 12.04.2023, às 8h30
.

No que tange ao andamento da Ação Penal n. 1032490-06.2022.8.11.0002, é possível se extrair informações atualizadas [22.03.2023] prestadas pelo magistrado da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, referente a um
habeas corpus
impetrado pelos citados profissionais da advocacia em relação ao corréu
Wesley Vinicius de Moura
, que a instrução criminal somente não foi encerrada em virtude da complexidade das diligências requeridas pelos advogados dos denunciados, conforme se infere destes excertos:

[...] Em informações ao Habeas Corpus n.º 1005314-24.2023.8.11.0000, Classe: CNJ307 (Ação Penal n.º 1032490-06.2022.8.11.0002), paciente Wesley Vinicius de Moura, impetrante: Dr. Samuel de Oliveira Varanda e Dr.ª
Luanna

Luchoski
Alves
Izaias
(Advogados).

Ação Penal na qual o ora paciente Wesley Vinicius de Moura foi denunciado juntamente com outros réus no dia 31.10.2022 pela suposta prática do crime de roubo majorado e extorsão (CP, art. 157, §2.º, II e V, §2.º-A, I,
c.c
. art. 158, na forma do art. 69 – id. 102752042). A denúncia foi recebida em 04.11.2022 (id. 103158213). No dia 14.11.2022 o paciente foi citado, estando recolhido na PCE (id. 103973587). Em 17.11.2022 a defesa do paciente apresentou resposta à acusação com pedido de revogação da prisão preventiva (id. 104142445).

Iniciou-se a audiência de instrução em 16/12/2022 (id. 106493138), a qual restou prejudicada ante a não apresentação de resposta à acusação por parte da defesa do acusado
Erival
Vitorino Machado, sendo aberta vista para o MP se manifestar quanto ao pedido de revogação da prisão do ora paciente, tendo opinado pelo indeferimento do pleito, consoante consta do id. 106652371.

Proferida decisão em 23/12/2022 (id. 106777675), onde considerando a permanência dos requisitos ensejadores da custódia cautelar do acusado, se demonstrando inadequadas a aplicação de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão, foi indeferido o pedido de revogação da prisão, sendo mantida a custódia preventiva do acusado Wesley Vinicius de Moura.

Realizada audiência de instrução e julgamento em continuação no dia 24/01/2023 (id. 108098219), onde foram inquiridas três testemunhas, e a defesa do paciente reiterou pleito pela sua liberdade, tendo o MP se manifestado contrário ao pleito, e mantida a prisão dos acusados para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e por não haver novos fundamentos capazes de modificar entendimento anterior. Em audiência em continuação, no dia 03/02/2023 (id. 109076421), foram inquiridas outras quatro testemunhas, e os réus foram interrogados. As i. defesas, na fase do art. 402, requereram a realização de diligências complexas, que versam sobre localização do aparelho celular e degravação de mensagens trocadas pelo acusado Anderson com Wesley e com Abraão, bem como juntada de prints de conversas do acusado Wesley na data do roubo.

Tais diligências requeridas pelas defesas, tidas como essenciais para apresentação de seus memoriais, estão pendentes de atendimento por parte da empresa de telefonia móvel bem como autoridade policial que detém a guarda do aparelho celular apreendido no feito. Diante do exposto e da complexidade da medida requerida e deferida nos autos, no interesse da i. defesa, o feito encontra-se aguardando cumprimento das diligências para apresentação de memoriais de alegações finais e prolação de sentença, oportunidade em que novamente será apreciado quanto a situação prisional dos denunciados.

Sendo o que me cumpria informar, no mais coloco-me à inteira disposição para quaisquer outros informes que se fizerem necessários. [...]. (ID 113186349 ad
APOrd
1032490-06.2022.8.11.0002).

Sendo essas as informações que tenho a prestarem relação ao tema, renovo a Vossa Excelência os protestos de estima e consideração, colocando-me à disposição para outros esclarecimentos, se necessários forem.

Respeitosamente,

Desembargador

LUIZ FERREIRA DA SILVA
”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Lyncon

Dominyke
da Silva Oliveira
; por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus almejada.

Por outro lado,
determin
o
que seja encaminhada

cópia do acórdão d
este
julgamento
ao
Ministro
Antônio Saldanha Palheiro do
Superior Tribunal de Justiça
, para que referido documento seja inserido nos autos eletrônicos do
Habeas Corpus
n.
809.404-MT,
em trâmite perante a
Sexta Turma da
quela Corte Superior de Justiça
, para conhecimento e providências.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023